Tribunal: TJBA
Processo: 0360752-90.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0360752-90.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INVENTARIANTE DE LUIZ GOMES SANTANA

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO, VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. .Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL, irresignado com a sentença proferida pela M.M. Juíza da 2ª Vara de Relações de Consumo da COMARCA DE SALVADOR/BA, na Ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, tombada sob nº 0360752-90.2013.8.05.0001.

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada quando do julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos, simultaneamente, dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória" (AgInt no REsp n. 1.518.665/MS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/4/2022, DJe de 5/5/2022)

4. In casu, em que pese a argumentação do apelante, concluo pela impossibilidade de provimento do apelo, pois baseia-se em alegado excesso de execução e postula pelo deferimento de perícia contábil nos autos, matéria que nitidamente demanda dilação probatória.

5.No caso dos autos, os embargos à execução do apelante não foram conhecidos pela ausência de preparo ante a ausência de pagamento das custas processuais, decisão esta que não foi objeto de recurso próprio e sobre a qual sobreveio a coisa julgada formal.

6. Neste aspecto, a estabilização da demanda tornou preclusa a questão relativa à necessidade de perícia contábil nos autos, inexistindo direito ao apelante de suscitar a reabertura da instrução processual, dada a limitação peculiar do procedimento escolhido.

7. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°.0360752-90.2013.8.05.0001. Apelante: BANCO DO BRASIL e APELADO: Espólio de Luiz Gomes Santana.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.